Tribunal: TJDFT
Processo: 0724446-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença oriunda de ação de cobrança referente a fatura de cartão de crédito no valor de R$ 135.239,61, indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP, para fins de localização de ativos em nome da executada, pessoa jurídica. O juízo entendeu ser a medida inócua, determinando o arquivamento provisório do feito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício à SUSEP para localização de bens da executada, pessoa jurídica, após a realização infrutífera de pesquisas patrimoniais por meio do SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.
III. Razões de decidir
3. O SISBAJUD já contempla, em sua abrangência, instituições reguladas pela SUSEP, sendo desnecessária a expedição de ofícios autônomos a esse órgão quando a busca anterior foi infrutífera.
4. A SUSEP não atua como repositório de dados patrimoniais de devedores, tampouco possui atribuição institucional de auxiliar diretamente na execução judicial de dívidas civis.
5. A ausência de indícios objetivos da existência de ativos junto à SUSEP em nome da executada reforça o caráter meramente especulativo da medida.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 805; 798, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1865629, 0740372-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 16.05.2024, DJe 05.06.2024; TJDFT, Acórdão 1925616, 0728654-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024, DJe 03.10.2024; TJDFT, Acórdão 1917366, 0727712-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 11.09.2024, DJe 17.09.2024.